Tribunal: TCU
Processo: 005.088/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito do Fiscobras/2023 com o objetivo de fiscalizar a execução das obras de implantação, pavimentação, restauração e obra de arte especial da BR-135/MG - Trecho Rodoviário Itacarambi - Divisa MG/BA, Subtrecho Manga - Itacarambi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por objetivo fiscalizar a execução das obras de implantação, pavimentação, restauração e obra de arte especial da BR-135/MG - Trecho Rodoviário Itacarambi - Divisa MG/BA, Subtrecho Manga - Itacarambi, com extensão de 57,4 km, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.1.1. licitação realizada em 2022 com base em anteprojeto aceito no ano de 2015 sem que houvesse a atualização do anteprojeto; 9.1.2. utilização de orçamento estimativo defasado, baseado no Sicro-2 de novembro/2016, atualizado por meio de índices de reajustamento, em detrimento da utilização do novo Sicro, o que pode proporcionar expressivas distorções entre a variação efetiva de custos e os índices de atualização utilizados, com riscos de contratação descolada dos preços de mercado; 9.2. recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Dnit que adotem, no âmbito de suas esferas de atribuições, as medidas cabíveis para adequar a regulamentação interna dos processos de licenciamento ambiental e dos processos de contratação pública, respectivamente, de forma a contemplar o disposto no art. 25, § 5o, da Lei 14.133/2021, segundo o qual os editais de licitação de obras públicas podem prever a responsabilidade do contratado para a obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ibama e ao Dnit; 9.4. restituir os autos à AudRodoviaAviação para que a unidade técnica apure objetivamente as causas do atraso observado na entrega dos projetos básico e executivo no âmbito do Contrato 227/2022, formulando as propostas que entender pertinentes, ficando desde já a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias ao saneamento dos autos.